Tribunal: TJSP
Processo: 2192168-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração, apresentados pela agravante, rejeitados.